Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702670-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA DESPACHO A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Ag. Reg. nos Emb. Decl. no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.257.397 - Distrito Federal, determinou o trânsito em julgado da decisão condenatória e a baixa dos autos à origem: “Decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Segunda Turma, Sessão Virtual de 14.8.2020 a 21.8.2020.” Ocorreu fato superveniente à decisão recorrida e há questão apreciável de ofício que não foi examinada e que devem ser considerados no julgamento do recurso. Manifestem-se as partes em 5 (cinco) dias (CPC, art. 933). Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO